Tribunal: TCU
Processo: 025.926/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4400/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 2a Região Militar em desfavor de Júlio Viana de Alcantara (CPF: XXX.683.708-XX), em razão de recair sobre o responsável os indícios sobre a autoria da fraude perpetrada contra o sistema previdenciário, que acarretou no recebimento indevido de pensões militares entre agosto de 1990 e março de 2010, após o falecimento de Ester Teixeira Serer, sua mãe, ocorrido em 16/8/1990, sendo ela a pensionista, filha do militar Pedro Teixeira Serer, com prejuízo no valor histórico de R$ 588.839,14; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 35 a 37) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 39, Procurador Rodrigo Medeiros de Lima), nos quais restaram demonstrados i) o falecimento do responsável em 17/5/2009; ii) a notificação do herdeiro Igor Viana ocorreu em 2020, mais de 10 anos após o último pagamento da pensão objeto da TCE; e iii) uma possível citação dos sucessores do falecido se daria mais de 20 anos após o último pagamento; Considerando que, nos termos do inciso II do art. 6o da IN/TCU 71/2012, fica dispensada a instauração da TCE quando houver transcorrido prazo superior a dez anos entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente; e Considerando que, no presente caso, resta inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo configurada, portanto, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de TCE, o que enseja seu arquivamento sem julgamento do mérito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar , sem julgamento de mérito, a presente tomada de contas especial, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU, e 5o, caput , e parágrafo único, inciso IV, e 6o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012; b) informar ao Comando da 2a Região Militar a prolação do presente Acórdão; e c) encerrar os presentares autos, com fulcro no art. 169, inciso VI, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 025.926/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Julio Viana de Alcantara (XXX.683.708-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 2a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.